Tribunal: TJDFT
Processo: 0701590-17.2024.8.07.0015
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2025-01-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. NEXO CAUSAL. CONSTATADO. ARTIGO 86 LEI 8213/1991. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. INCAPACIDADE LABORATIVA NÃO VERIFICADA. LAUDO PERICIAL. AVALIAÇÃO CONCLUSIVA. AUSÊNCIA DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A ocorrência de acidente de trabalho restará caracterizada quando for constatado o nexo causal entre a atividade desempenhada pelo autor/apelante e a patologia ou lesão.
2. No caso, embora haja nexo causal entre o fato e a atividade profissional, as sequelas decorrentes do acidente não implicaram a redução ou a incapacidade para o desempenho da atividade laboral, conforme perícia médica realizada em Juízo, não se fazendo, assim, presentes os requisitos exigidos pelo art. 86 da Lei no 8.213/91 para a concessão do auxílio-acidente.
3. Recurso conhecido e desprovido.